Tribunal: TJES
Processo: 5010581-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010581-49.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROMARIO CUNHA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa.

2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido.

4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.

5. Dano moral configurado. Indenização mantida.

6. Atualização monetária determinada de ofício.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº.
5010581-49.2022.8.08.0024

Apelante: Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Apelado: Romário Cunha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação indenizatória ajuizada por Romário Cunha, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para “
(i)
declarar a inexistência de débitos, reconhecendo a ilegalidade dos descontos realizados na conta do Requerente através das transferências realizadas da conta poupança e corrente do Requerente; (ii) condenar a Requerida a restituir os débitos realizados no valor de R$ 119.080,00 (cento e dezenove mil e oitenta reais); (iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos morais suportados pelo Autor, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por entender que o requerente sucumbiu em parte mínima, condeno a requerida em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC
.”.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) renova o pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, haja vista que as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha ao quadro de pessoal do banco, bem como permitidas exclusivamente por ações do próprio apelado, que permitiu a habilitação de outro dispositivo para transacionar em sua conta; (b) não há responsabilidade do apelante, visto que a infeliz fraude sofrida pelo cliente/apelado se deu tão somente por sua atitude negligente e imprudente, não havendo sequer participação mínima por parte da instituição financeira; (c) as transações contestadas foram realizadas por meio de dispositivo previamente cadastrado e habilitado na conta do apelado, sendo que a habilitação ocorreu tão somente devido às ações do próprio apelado, que tornou vulneráveis suas credenciais pessoais e habilitou dispositivo celular de um golpista; (d) o evento e as consequências narradas na exordial não configuram fortuito interno, mas sim o fortuito externo, que é causa de extinção da relação causal; (e) não há dano moral, devendo ao menos ser reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso. (id nº. 4965843)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que a alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa.

Em que pese os argumentos expostos pelo apelante para afastar seu dever de indenizar, a sentença não merece reparos.

Quanto à responsabilidade da instituição bancária por fraudes praticadas por terceiros, o c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nos termos do disposto no art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise restou incontroverso que as transações bancárias questionadas não foram realizadas pelo recorrido, mas por terceiro, pretendendo o banco apelante o reconhecimento de que o apelado teria contribuído para a fraude, uma vez que, com sua conduta negligente/imprudente, teria permitido a habilitação de outro dispositivo para transacionar em sua conta.

Contudo, não logrou o recorrente comprovar a alegada culpa exclusiva do consumidor.

A dinâmica dos fatos fora narrada pelo recorrido no Boletim de Ocorrência, nos seguintes termos:

“(...) FOI PEDIDO UMA ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO BANESTES, AO APLICAR A ATUALIZAÇÃO FUI LEVADO A UMA PÁGINA NA INTERNET QUE PEDIU SENHA E EU COLOQUEI UMA OUTRA SENHA QUE NÃO HAVIA REGISTRADO, ME LIGARAM FALANDO QUE IA BLOQUEAR MINHA CONTA SE EU NÃO FIZESSE A ATUALIZAÇÃO CORRETA, ACABEI CAINDO NUM GOLPE QUE SÓ CAÍ NA REAL QUANDO MEU TELEFONE PAROU DE EFETUAR E RECEBER CHAMADAS, FUI NA CLARO E NÃO CONSEGUIRAM RESOLVER, FOI AE QUE ENTREI NO APLICATIVO JÁ DESCONFIADO E VI O ROMBO NA MINHA CONTA BANCÁRIA. (...)” (id nº. 4965471)

Como se extrai do Relatório de Apuração de Transações Financeiras (id nº. 4965801), de acordo com o Parecer do Gerente, o recorrido afirma que em momento algum forneceu sua senha pessoal aos golpistas: “CLIENTE NÃO RECONHECE QUE FORNECEU A SENHA E CÓDIGO DE ACESSO NO SUPOSTO FORMULÁRIO RECEBIDO E TAMBÉM INFORMA QUE NÃO DISSE AOS FALSÁRIOS, ENTÃO FOI RECOMENDADO QUE VOLTE SEU APARELHO PARA OS PADRÕES DE FÁBRICA PARA A PRÓPRIA SEGURANÇA.”.

Segundo apuração da Gerência de Segurança da Informação e Fraude (GESIN) do banco recorrente, “As evidências técnicas de habilitação de dispositivo, confrontadas com relatos de outros clientes evidenciam cenário de golpe, em que os golpistas se passando por central do Banestes induzem os clientes à executarem comandos que resultam no controle do dispositivo do cliente através de acesso remoto com auxílio de aplicativos como AnyDesk, ou na habilitação, pelo cliente, de um novo dispositivo em poder do golpista. Este aplicativo, Anydesk, permite que um terceiro controle o aparelho da vítima por meio de acesso remoto. Ao instalarem o aplicativo de acesso remoto e acessarem o aplicativo bancário, inserindo suas credenciais, os clientes tem suas mesmas comprometidas. (...)”.

Ou seja, o próprio órgão técnico do apelante não é efetivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido, como tenta fazer crer o banco apelante.

Além disso, como já reconheceu este e. TJES em apreciação de caso similar ao que ora se aprecia, “Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Soma-se a isso o fato de que, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau, “o banco requerido não agiu em conformidade com o dever de segurança que lhe era esperado, visto que não fiscalizou as movimentações destoantes pelo seu sistema de proteção virtual, tampouco alertou ao Requerente, seja pessoalmente ou por outros meios. O dever de agir da instituição era salutar, visto que, conforme ressaltado em linhas volvidas, as transações financeiras destoavam completamente do perfil do consumidor.”.

Afinal, entre 01/02/2022 e 02/02/2022 os golpistas efetuaram diversas movimentações, de valores elevados, com retirada de R$ 119.080,00 (cento e dezenove mil, oitenta reais) da conta poupança e R$ 59.089,00 (cinquenta e nove mil, oitenta e nove reais) da conta corrente do requerente, que em nada se assemelham às transações comumente realizadas pelo correntista.

Conclui-se, portanto, que se está diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DO "FALSO MOTOBOY" - CARTÃO DE CRÉDITO - SUCESSIVAS COMPRAS DE VULTOSO VALOR EFETUADAS NO MESMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E NO MESMO DIA - FRAUDE EVIDENTE - DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA DE SEGURANÇA QUE PERMITIU A AÇÃO DOS FALSÁRIOS - CLIENTE IDOSO - TRANSTORNOS QUE VÃO ALÉM DE MEROS ABORRECIMENTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa. II - Ao permitir que seu cliente fosse vítima da ação de estelionatários utilizando-se dos canais de atendimento disponibilizados pelo próprio banco, por meio do "golpe do falto motoboy", e admitir que fossem realizadas, com o cartão do autor, 28 compras sequenciais de vultoso valor no mesmo estabelecimento comercial, totalmente fora do perfil do cliente, sem qualquer conferência de segurança por parte do banco, houve clara falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que deve oferecer condições mínimas de segurança a seus clientes na utilização de seus serviços. III - A cobrança indevida de grande valor, associada às inúmeras e infrutíferas de solução da questão, geraram no autor, idoso com mais de 75 anos à época dos fatos, inequívoca sensação de angústia, indignação e insatisfação que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, fazendo-se devida indenização correspondente. IV- A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido, sem gerar seu enriquecimento, e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.000351-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 27/05/2020) (g.n.)

Assim, como consta da sentença, “Aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual, em decorrência das atividades empresariais exercidas pelos réus, ao disponibilizar determinados serviços aos consumidores, ficam obrigados a suportar os riscos que advierem de sua conduta, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.”, restando evidenciado, no caso, o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, correta a sentença ao reconhecer sua ocorrência, sendo evidentes o sofrimento, a dor e o transtorno causados ao apelado que, subitamente, teve subtraídos de sua conta mais de cem mil reais, recentemente recebidos a título de indenização decorrente de acidente de trabalho em virtude do qual ficou incapacitado para o labor. Sobre a questão, elucidativos os fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau:

“De tal modo, verifica-se a negligência e a ausência do mínimo de cautela por parte da requerida com a confiança e todo o patrimônio do requerente, que estava sob os cuidados da ré. Assim, o autor foi acometido por uma avalanche de angústia e desespero, ao notar o desaparecimento de quantias de alto valor de sua conta bancária.

Referidas quantias eram, inclusive, advindas da indenização que havia recebido em virtude do acidente de trabalho que lhe retirou a sua capacidade laboral, que esperou por quase 10 anos para receber a indenização a título de pensão mensal que garantiria o seu sustento.

Desta feita, a situação descrita nos autos me parece suficiente para gerar danos morais compensáveis.”

O valor fixado a título de indenização, a saber, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, pois se mostra suficiente e adequado para reparar o dano sofrido pelo recorrido, que desde o ocorrido, há cerca de 18 (dezoito) meses, encontra-se privado de elevada quantia, retirada de sua conta bancária por falha na prestação de serviços do recorrente, a que confiou a guarda de seu dinheiro.

Por fim, de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, determino a incidência, sobre a indenização por danos materiais, de correção monetária a partir do evento danoso, pelo INPC, e juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária sob pena de bis in idem e, ainda, sobre o valor da indenização por danos morais, a incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, colhendo do ensejo para determinar a atualização monetária dos valores devidos, nos termos já expostos.

Majoro para 12% (doze por cento) o percentual da verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 01/08/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar